Tribunal: TJSP
Processo: 1542199-41.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1542199-41.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
JEFFERSON JOSE BERTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a questão preliminar, deram parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de
Jefferson José Berto para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r.
sentença, cumpra as condições estipuladas para cumprimento do "sursis"
recepcionado, afastada, a prevista no artigo 78, § 2o, “a” (proibição de
frequentar bares), do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
2
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451
Comarca de Piracicaba 4a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Gisela Ruffo
Apelante: Jefferson José Berto
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.714
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Jefferson José Berto, que se viu condenado ao cumprimento de pena
corporal de dois meses de detenção, em regime prisional inicial aberto,
lhe tendo sido concedido o benefício do sursis, pelo prazo de dois anos,
mediante o cumprimento das condições previstas nos artigos 78, § 2o,
“a”, “b” e “c”, do Código Penal, por infração aos ditames do artigo 129,
§ 9o, do mesmo Código (fls. 104/124).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que seja afastada a incidência da Lei no
11.340/2006, “de modo que o apelante possa ser beneficiado com todos
os institutos da Lei no 9.099/95, especialmente, no caso, com a
suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da referida lei”
(fl. 132). Assevera que o delito não está relacionado à condição de
gênero da vítima, que não estava em situação de vulnerabilidade perante
o acusado, e invoca o verbete no 114, da Súmula do Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
3
Justiça do Estado de São Paulo. Requer a absolvição do recorrente por
insuficiência probatória, já que a narrativa da ofendida contradiz as das
testemunhas, e sua mãe confirmou que ela tem múltiplas personalidades.
Frisa que houve “mero desentendimento entre o acusado e a vítima, o
que não é suficiente para ensejar a tutela do Direito Penal” (fl. 134) (fls.
128/135).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações
finais antes ofertadas (fls. 138/142).
E a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra
do doutor Mauricio da Silva, se pronunciou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da decisão monocrática (fls.
151/157).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, fica rejeitado o pleito da Defensoria
de afastamento da incidência da Lei Maria da Penha ao caso vertente,
visto que o acusado e a vítima eram pai e filha, e residiram juntos por
aproximadamente dois anos (mídia), sendo inequívoco que a agressão se
deu no âmbito da unidade doméstica e familiar, daí porque, ao contrário
do que pretende fazer crer a Defensoria, bem evidenciada está a situação
de violência prevista nos incisos I e II, do artigo 5o, da Lei no
11.340/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
4
E dentro desse contexto, inviável a pretensão recursal
de aplicação dos benefícios previstos na Lei no 9.099/1995 em favor do
recorrente, mormente em razão da expressa vedação constante no artigo
41, da Lei Especial em questão.
No mérito, há que se dar parcial provimento ao
recurso, tão somente para afastar a condição da alínea “a', do § 2o, do
artigo 78, do Código Penal, fixada para o cumprimento do sursis
recepcionado.
A materialidade está comprovada pela juntada do
laudo de exame de corpo de delito de fl. 09, demonstrativo de que a
ofendida sofreu lesão corporal de natureza leve.
E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Tanto na Delegacia (fl. 14), como em Pretório (mídia),
ele negou a prática delitiva, asseverando que a vítima G.M.C.B. é
problemática, tem várias personalidades, e já acusou o padrasto
falsamente de abuso sexual, para que conseguisse sair da casa da mãe.
Contou que, na data dos fatos, a questionou sobre chegar em casa
atrasada, ao que ela respondeu de forma agressiva. Disse-lhe que “por
muito menos” o pai e a mãe do apelante já teriam lhe quebrado a boca e
todos os dentes, para aprender a respeita-los. Negou que tivesse
ameaçado bater em G.M.C.B., e admitiu que chegou a segurar sua filha,
porque ela queria fugir de casa, mas não a agrediu, não sabendo dizer se
um braço dela ficou marcado, ou não. Relatou que ficou muito nervoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
5
com as mentiras da filha, e disse a ela que chamaria sua mãe para
conversarem sobre o que seria feito, já que ela não obedecia às regras, e
mentia constantemente. Afirmou também que chamaria o Conselho
Tutelar e a internaria. Na sequência, foi buscar sua esposa, deixando
G.M.C.B. em casa com seu filho menor, que lhe contou posteriormente
que ela havia ligado para o namorado, e dito que teria que ficar “toda
roxa” para conseguir uma prova, e sair da casa desse imputado, de forma
que pudesse se relacionar com o rapaz sem impedimentos. Informou que
atualmente ela está morando com a avó paterna, com quem o próprio
apelante não tem mais contato, devido aos fatos. Declarou que G.M.C.B.
quebrou o celular para que não visse suas mensagens.
Todavia, essa versão exculpatória não vinga, já que
completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não
ter sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto
Adjetivo.
Nesse diapasão, a vítima G.M.C.B. declarou, na fase
policial, que o acusado é seu pai, e morou com ele até a data dos fatos.
Disse que, no dia em questão foi a um evento da empresa onde estagiava
e, na volta para casa, pegou carona com sua tia, que também estava na
festa. Chegando em casa, viu que o carro do seu genitor não estava na
garagem, razão pela qual pediu que a tia a levasse para a casa da avó.
Logo depois, recebeu uma mensagem de texto do seu pai, dizendo, em
tom autoritário, que gostava de causar problemas e que estaria a espera-
la em casa. Diante disso, se despediu da avó e voltou para casa. Quando
chegou, seu pai estava no sofá, e começou a discutir. Depois, mandou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
6
que pegasse suas coisas, porque a levaria ao Conselho Tutelar. Disse que
ele afirmou que não aguentava mais tê-la em casa, e mandou que
entregasse o celular, o crachá do trabalho, e as chaves de casa. Aduziu
que deu os objetos para seu pai e, assim que ele notou que a tampa
traseira do aparelho celular estava quebrada, começou a dizer que não
tinha cuidado com as coisas. Contou que o ele estava furioso, e investiu
contra sua pessoa. Afirmou que foi tentando se afastar dele, indo em
direção à cozinha, porém, quando chegou na altura da bancada e não
tinha mais para onde ir, o réu conseguiu atingi-la com um soco,
lesionando o seu braço esquerdo. Relatou que, em seguida, foi para o
quarto arrumar suas coisas e, passados alguns minutos, o réu apareceu e
perguntou se conseguiria levar tudo aquilo nas mãos, porque não a
levaria embora, bem como que permitiria que levasse somente o que sua
mãe havia lhe dado. Alegou que pegou um pijama, tomou banho e foi
para sua cama, saindo do quarto só no dia seguinte, e que, na terça-feira
seguinte, haveria uma reunião de pais na escola, mas não comunicou tal
fato ao imputado, e decidiu procurar ajuda no Conselho Tutelar e na
Delegacia, onde noticiou a ocorrência. Declarou que, depois disso, não
voltou mais para a casa dele, e o Conselho Tutelar concedeu sua guarda
provisória a sua avó. Afirmou que, no mesmo dia, à noite, estava na casa
dela, sem ser notado, Jeferson entrou na residência, e disse: “Eu que sou
louco, né? Agora vamos ver quem aqui é louco, e quem entrar na frente
vai rodar junto”. Narrou que seu avô José, e sua tia Bruna, tiveram que
intervir, e que inclusive sua tia entrou em luta corporal com seu pai.
Afirmou que conseguiu fugir e se trancar no banheiro, tendo o réu
ameaçado todos que ali estavam, dizendo que não queria machucá-los,
porém, “se entrassem na frente, também tomariam”. Frisou que a Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
7
Militar foi chamada, e depois de 50 minutos conseguiu tirar o réu do
local. Arrematou afirmando que, após esses fatos, não teve mais contato
com ele, e passou a viver com a avó, onde é feliz e bem tratada (fls.
06/07).
Em juízo, reiterou suas declarações, afirmando que seu
relacionamento com o pai não era bom, pois tinham muitas discussões, e
ele a agredia, mas não tinha motivos para inventar nada contra o mesmo.
Aduziu que tampouco tinha motivos para inventar acusações de abuso
sexual contra o seu padrasto, esclarecendo que as retirou porque seu pai
e sua mãe lhe pediram. Disse que seu pai não concordava que
namorasse, mas, à época dos fatos, não o fazia, nem queria fazê-lo
(mídia).
Já a testemunha Odete, avó paterna da vítima, disse
que sua neta passou a morar com o pai porque foi vítima de abuso sexual
praticado pelo padrasto. Asseverou que o genitor não tinha contato com
ela, porque tinha dúvida sobre a paternidade, e só passaram a ter um
relacionamento quando ela foi morar com ele. Afirmou que o
relacionamento deles não era bom, e seu filho lhe dizia que a neta dava
muito trabalho, estava prejudicando sua relação com sua mulher, e o
“tirava do sério”. Declarou que, em determinado dia, orientada por
pessoas do seu trabalho, a vítima foi até o Conselho Tutelar, e fez uma
denúncia de agressão contra o pai. Narrou que obteve a guarda
provisória da menina, e porque ela não podia voltar a residir com a mãe
e o padrasto. Relatou que ela lhe contou que seu celular quebrou, o réu
ficou muito bravo, e a pegou pelo braço, deixando-o roxo. Declarou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
8
seu filho, por sua vez, disse que questionou a filha, e ela o enfrentou,
razão pela qual ficou bravo, e a segurou por um braço. Acrescentou que
sua neta já enfrentou muitos problemas, mas fará dela uma menina
melhor. Disse que a neta a respeita, mas enfrenta o avô e a tia (mídia).
Por fim, a testemunha Bruna, tia paterna da vítima,
disse que sua sobrinha procurou o Conselho Tutelar, e noticiou que tinha
sido agredida pelo pai. Asseverou que decidiram obter a guarda dela,
porque a mãe não tinha qualquer condição de exercê-la. Afirmou que a
menina já passou por diversos problemas, mas é difícil conviver com
ela, pois ela a enfrenta, não aceita que chamem sua atenção, ludibria e
desafia, razão pela qual “consegue imaginar o que o réu passou com
ela”. Declarou que seu irmão lhe falou que, no dia dos fatos, chamou a
atenção da filha, porque ela é relapsa com as coisas, e quebrou o celular.
Aduziu que o réu lhe contou que a filha lhe virou as costas, e ele a
segurou pelo braço, para continuar falando com ela. Já a vítima lhe falou
que o réu tinha batido nela (mídia).
Certo é que, no que tange aos crimes de violência
doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, a
ponto de que, desmerecê-la em tais crimes, sem justificativa plausível,
especialmente quando comprovada a lesão pericialmente, tal como se
deu no presente caso, seria fomentar a impunidade.
Nesse sentido: - “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
9
ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES
DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se
fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso
III, do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação
penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar,
tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e
materialidade a autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que
tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta
Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in
casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal
por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado
n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg
no AREsp: 213796, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador
convocado do TJ/PR), julg. 19/02/2013, Quinta Turma, publ. DJe
22/02/2013).
E ainda: - “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RECURSO
DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do
crime de lesão corporal se as declarações harmônicas da vítima,
corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o acusado a
agrediu fisicamente. II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
10
doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade,
mormente quando verossímil e não confrontadas com outras provas
que a desmereçam. III - Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF
APR 20120710305817 Rel. Des. Nilsoni de Freitas Terceira Turma
- Julg. 28/01/2016 Publ. DJe 03/02/2016).
Diante desse cenário, com o teor da prova técnica já
citada, aliada à oral, consistente nos relatos objetivos e coerentes da
ofendida, quanto às circunstâncias em que ocorreram os fatos, mais do
que justificam a condenação, na forma como acertadamente
recepcionada no édito monocrático, observando-se, aliás, que o próprio
apelante admitiu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, a
ocorrência do entrevero, e que, no mínimo, segurou sua filha pelo braço.
E não prospera a alegação de que houve “mero
desentendimento entre o acusado e a vítima, o que não é suficiente para
ensejar a tutela do Direito Penal” (fl. 134), posto que essa dinâmica, diga-
se de passagem, invocada apenas pelo imputado, não encontra respaldo
algum nas palavras da ofendida, que não descreveu os fatos dessa forma.
Demais, a lesão corporal de natureza leve suportada pela ofendida, qual
seja, “equimose arroxeada em região lateral de braço esquerdo” (fl. 09) é
claramente incompatível com essa sintomática versão exculpatória
apresentada pelo apelante.
Assim, por qualquer ângulo que se analise o presente
caso, a condenação do recorrente é mesmo medida que se impõe, não
havendo que se falar, portanto, em insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542199-41.2018.8.26.0451 -Voto no 41.714
11
A pena foi fixada no mínimo legal. Acertada, ainda, a
fixação do regime aberto para seu cumprimento.
Todavia, reparo está a merecer a decisão, no tocante ao
sursis recepcionado, havendo que se suprimir a condição da alínea “a”,
do § 2o, do artigo 78, do Código Penal, atinente a proibição de
frequentar bares (fl. 121), vez que não guarda nenhuma relação com a
prática criminosa, devendo o réu, portanto, cumprir somente as demais
condições estabelecidas na r. sentença.
Isto posto, rejeitada a questão preliminar, dá-se parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Jefferson José Berto para
que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra as
condições estipuladas para cumprimento do sursis recepcionado,
afastada, a prevista no artigo 78, § 2o, “a” (proibição de frequentar
bares), do Código Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator